Tribunal: CARF
Processo: 10120.729029/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729029/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.894 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PAIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO FUNDAMENTADO NA
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EXIGÍVEIS (INCISO V DO ART. 17).
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DÉBITOS NO ADE. NULIDADE.
SÚMULA CARF No 22.
O Ato Declaratório Executivo de exclusão do regime simplificado, com base
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que não contenha a
indicação dos débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) ou com as Fazendas Públicas Federal
Estadual ou Municipal, é nulo, nos termos da ratio decidendi da Súmula CARF
no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, declarar nulo, por vicio material, o Ato Declaratório Executivo
DRF/GOI n° 075836, de 10 de setembro de 2014, nos termos da inteligência da Súmula n° 22 do
CARF, vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa, que negaram provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Mareei Warwar Teixeira. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729029/2014-78
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729029/2014-78

Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora, Barbara Melo
Carneiro, deixou de fazê-lo, por ter deixado de integrar o colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira
no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
Trata-se de contestação à exclusão do Simples Nacional (fl. 02) efetivada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/GOI no 075836, de 10 de setembro de 2014 (fl. 03), com efeitos a
partir de 01/01/2015, informando, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento da guia DAS –
Simples Nacional de R$ 5.405,16 (competência de 10/2014) (f. 09), nos seguintes termos:
[...] após o recebimento do Ato Declaratório Executivo, foi pago a guia DAS – Simples
Nacional comp. 10/2014 5.405,16, no dia 27/10/2014, a qual estava inscrita na dívida
para efeito de exclusão.
O acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE) manteve a exclusão do regime simplificado, em razão da existência das seguintes
pendências relativas a débitos em cobrança, identificadas na “Consulta Débitos Geradores do
ADE” (fl. 13):
P/A
Saldo Devedor
08/2013
R$ 961,55
01/2014
R$ 425,92
O acórdão da DRJ/REC (fls. 21/24), restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO
SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização dos débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Foi apresentado Recurso Voluntário (fl. 29), solicitando a desconsideração da
exclusão do Simples do período de 01/01/2015 a 31/12/2015, “pois recolhemos os débitos
pendentes e caso aconteça teremos que fechar nossa pequena empresa”.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729029/2014-78

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pela Conselheira-Relatora Barbara Melo Carneiro, o qual se segue.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme se extrai dos autos, o contribuinte foi selecionado para receber Ato
Declaratório Executivo no lote 07 de 2014, expedido em 10 de setembro de 2014 (fl. 3), de
exclusão do regime do Simples Nacional da Lei no 123/2006, em razão de apresentar débitos
exigíveis com a Fazenda Pública, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123 de 2006 e na alínea “d” do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76 ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Ocorre que no Ato Declaratório Executivo em comento não foram identificados
os “débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”, indicando apenas
que a consulta deveria ser feita pelo contribuinte no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na internet, no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens
“Empresa”, “Simples Nacional”, “ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta
Débitos”.
Com relação a esse tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) já
se manifestou, de forma vinculante, e de observância obrigatória (art. 72 do Anexo II do Ricarf) ,
que o Ato Declaratório Executivo de exclusão do regime simplificado que não contenha a
indicação dos débitos inscritos é nulo:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Embora o objeto em análise tenha sido o regime do Simples Federal da Lei no
9.317/1996, a ratio decidendi se aplica perfeitamente ao Simples Nacional da Lei Complementar
no 123/2006. Isso, porque o que se objetiva é evitar o cerceamento de defesa do contribuinte, em
especial quando se trata de microempresas e empresas de pequeno porte, que não possuem, em
sua maioria, uma contabilidade estruturada capaz de apontar com facilidade os débitos que
estariam pendentes.
Nesse mesmo sentido, há jurisprudência nesse eg. Conselho:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729029/2014-78

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2009
SIMPLES. EXCUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO FUNDAMENTADO
NA
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS QUE IMPUSERAM O
AFASTAMENTO DA SISTEMÁTICA ESPECIAL. NULIDADE.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência
de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Súmula CARF n.o 22.
Recurso Voluntário Provido
Sem crédito em Litígio
(Carf. 1a Seção de Julgamento / Turma Extraordinária / 2a Turma. Sessão de 05 de junho
de 2018. Relator Leonam Rocha de Medeiros)
Dito isso, mostra-se nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 075836, de
10 de setembro de 2014 (fl. 03), pelo simples fato de não ter apresentado a relação de débitos
com exigibilidade não suspensa, nos termos da Súmula no 22 do Carf.
Cabe destacar, ainda, que o Recorrente, no formulário de Contestação à Exclusão
do Simples Nacional (fl. 02), apresentou o comprovante de pagamento do valor de R$ 5.405,16,
referente à competência de 10/2014 (fl. 09), destacando que:
[...] após o recebimento do Ato Declaratório Executivo, foi pago a guia DAS – Simples
Nacional comp. 10/2014 5.405,16, no dia 27/10/2014, a qual estava inscrita na dívida
para efeito de exclusão.
Por não constar no Ato Declaratório Executivo os débitos que motivaram a sua
expedição, não é possível comprovar que, à época de sua intimação, constavam débitos
remanescentes no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”,
“Simples Nacional”, “ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta Débitos”.
Ademais, cumpre evidenciar que, após a intimação do Acórdão de Impugnação
que evidenciou outras pendências, o Recorrente tratou de quitá-las, evidenciando sua boa-fé e a
intenção de regularizar sua situação.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte para declarar a nulidade material do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no
075836, de 10 de setembro de 2014, nos termos da inteligência da Súmula no 22 do Carf.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729029/2014-78

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
O voto condutor da presente decisão é no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, com suporte em dois fundamentos: (i) o cerceamento de defesa, materializado no fato
de o ADE não relacionar, de forma explícita, os débitos que deram ensejo à exclusão e (ii) o erro
material do contribuinte, que regularizou a sua situação fiscal de forma extemporânea.
O meu voto também é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, mas
apenas pelo segundo fundamento.
Afasto o primeiro fundamento porque o referido ADE aponta um endereço na
Internet onde o contribuinte poderia conhecer os débitos que lhe foram imputados e que iriam
causar a sua exclusão do Simples. Entendo que este fato afasta a alegação de cerceamento de
defesa. A necessidade de acesso a uma página da Receita Federal na Internet não pode ser
considerada como impeditiva para o exercício de uma defesa, devendo ser entendida apenas
como um ônus ordinário de defesa daquele que pretende contestar uma acusação na esfera
tributária.
Nem mesmo o argumento de hipossuficiência do contribuinte optante do Simples
é cabível. O tratamento diferenciado destinado a esta categoria de contribuintes, conforme
previsto em lei, não alcança o processo administrativo tributário.
Contudo, acompanhei o voto da ilustre relatora quando esta identificou um erro do
contribuinte ao regularizar a sua situação fiscal. De fato, não há dúvida de que o contribuinte fez
um esforço para ter a sua situação fiscal regularizada, pagando a maior parte (80%
aproximadamente) dos débitos apontados pela Administração Tributária e, tão logo soube de que
outro débito havia permanecido em aberto, cuidou de quitá-lo prontamente, embora já fora do
prazo de regularização previsto.
Considerando que o contribuinte regularizou a sua situação fiscal, entendo que a
sua exclusão do regime simplificado ganha um caráter de sanção, ou seja, não se trata mais de
atingir a condição necessária para permanecer no Simples, mas de providenciar a sua
regularização dentro do prazo estabelecido. Em outras palavras, a condição foi alcançada, mas
além do prazo determinado.
Tratando-se de uma sanção e considerando que esta tem fundamento em evidente
erro no procedimento do contribuinte, entendo que o erro pode ser escusado. Este entendimento
assemelha-se ao entendimento adotado no Acórdão no 1003-001.217, de 06/12/2019, deste
CARF, o qual adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2015
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729029/2014-78

EXCLUSÃO SIMPLES. DÉBITO INSCRITO. ERRO PAGAMENTO GUIA.
ALEGAÇÃO ACOLHIDA.
Configurada a ocorrência de eixo de fato ao procurar quitar o débito que motivava sua
exclusão do SIMPLES, utilizando guia imprópria para o recolhimento do tributo,
recolhendo-o conforme guia gerada no próprio sistema do SIMPLES NACIONAL, e
além ter quitado débito do mesmo PA inscrito na PGFN, há que se dar provimento ao
pedido de revisão de exclusão.
Diante do exposto, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, acompanhando o voto condutor apenas por um de seus fundamentos, pelo qual não
seria cabível a anulação do ato de exclusão atacado, apenas a sua reforma.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital